Tribunal: TJBA
Processo: 0562348-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562348-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERB ARATINGA S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO GUSMAN, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: RISOTERM ISOLANTES TERMICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

EMENTA

Apelação Cível.
A
ção monitória.
P
restação de serviços
de construção e isolamento térmico. R
ecuperação
J
udicial.
C
erceamento de defesa.
Necessidade de
prova pericial contábil.
Sentença que
“acolheu o pedido monitório contra a parte devedora
ERB ARATINGA
, para constituir a prova escrita documental em pleno direito,
na
importância de R$ 512.739,50 (quinhentos e doze mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), com a incidência de juros, correção monetária, i.e., em título executivo judicial, consequentemente, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulo IV, do CPC. (...) Condeno a parte acionada embargada ao pagamento de despesas (custas e emolumentos) e honorários de advogado, estes em razão 12% (doze) por cento do valor da condenação, com fulcro no art.85, parágrafo 2.º, do CPC.”

A ação monitória possui natureza de conhecimento e condenatória, destinada à constituição de título executivo judicial, sendo inaplicável a suspensão prevista no art. 6º, caput, da Lei 11.101/2005, conforme disposto no §1º do mesmo artigo. A novação dos créditos prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 ocorre apenas após a constituição do título executivo judicial e a habilitação no quadro geral de credores, inexistindo impedimento ao prosseguimento da demanda monitória na fase de conhecimento. Restando configurada a necessidade de análise técnica quanto aos cálculos apresentados pela parte autora,
ora apelada,
especialmente no que tange à correção monetária, juros e eventual excesso de cobrança, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa. O crédito deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (23/02/2018), em atenção ao princípio da par conditio creditorum, sem prejuízo da análise definitiva dos consectários legais.
Sentença anulada
para
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja produzida a prova pericial contábil requerida pelo recorrente, facultando-
se
às partes a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos (art. 464, §1º, do CPC), devendo-se considerar a atualização dos consectários legais até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em 23/02/2018.
Apelação Cível provida.